Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pelas rés, Dr. Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP no 246.508[1], não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato outorgado pela primeira apelante, SIA 01 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, constituindo como seu patrono o subscritor dos substabelecimentos colacionados aos autos[2], Dr. Bernardo Bartilotti Barachisio Lisboa, OAB/BA no 44.010, transferindo-lhe os poderes então outorgados. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à aludida apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[3], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso, quanto à sua pessoa, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da apelante referenciada, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 12789481 (fls. 338/351). [2] - Substabelecimentos – ID 12789442, ID 12789444 e ID 12789445 (fls. 214/218). [3] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)